Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. CONCLUSÃO DO PROCESSO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente federado a pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$13.697,44 (treze mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) inépcia da inicial; (ii) nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e os danos materiais reclamados pelo autor; e (iii) subsidiariamente, a compensação dos valores pagos, a título de abono de permanência, com os danos morais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do art. 14 da Lei no 9.099/1995, e permitida a compreensão dos fatos e do pedido formulado, a petição inicial não é inepta. Preliminar rejeitada.
4. A autora/recorrida requereu a abertura do processo de aposentadoria voluntária em 08/05/2023, retificando o fundamento legal em 10/08/2023 (ID 82135714, pág. 5-6) e, após a regular instrução processual, o ato de aposentadoria foi publicado em 24/11/2023 (ID 82135714, pág. 237).
5. A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe no art. 49: "Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". E o mesmo prazo também é previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
6. O prazo estabelecido é considerado prazo impróprio, ou seja, é fixado como parâmetro para a prática do ato. E a inobservância desse prazo não acarreta prejuízo à validade e eficácia do ato, notadamente quando garantidos os direitos do servidor.
7. Importa destacar que a servidora recebe abono de permanência desde dezembro/2022 (ID 82135714, pág. 224), direito facultativo do servidor que opta por permanecer na ativa. E o processo de aposentadoria instaurado posteriormente, como ato complexo que é, depende da análise dos pressupostos que podem impactar na aposentadoria, como contagem de tempo de serviço, indenizações, licenças médicas, licenças prêmios adquiridas e gozadas, dentre outros.
8. Outrossim, o dano material deve ser concreto e efetivo e a prova produzida atesta que a servidora não suportou prejuízo. Com efeito, o ente público pagou todas as verbas devidas em razão do tempo que a servidora aguardou na ativa, totalizando valor superior ao que receberia caso já estivesse aposentada. Importa destacar que, além do abono de permanência, a servidora recebeu gratificações que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
9. Destarte, deve ser afastada a responsabilidade civil da Administração Pública, porquanto a autora/recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar omissão, má prestação do serviço ou demora injustificada na conclusão do processo, cuja tramitação ocorreu em tempo razoável e proporcional. Ademais, conforme concluído, a servidora não sofreu perda patrimonial ao aguardar a conclusão do processo administrativo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1963574, 0727583-59.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1945706, 0727572-30.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1963574, 0727583-59.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1945706, 0727572-30.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.